Tribunal: TJDFT
Processo: 0721087-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721087-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VICTOR DA COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REFORMA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO JUDICIÁRIO. UTILIZAÇÃO CORRETA DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÉDIA PARA CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal, ação penal de natureza constitutiva e sui generis, tem por objetivo revisar decisões condenatórias transitadas em julgado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. No presente caso, não se vislumbra erro judiciário ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao requerente, que foi devidamente fundamentada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes criminais, conduta social e personalidade, além da correta aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância negativa e para a agravante da reincidência, diante dos múltiplos antecedentes do Requerente. 3. A revisão criminal não se presta ao reexame da matéria já decidida em sede de sentença condenatória, salvo em situações excepcionais de erro técnico ou ilegalidade flagrante, o que não é o caso dos autos. 4. O requerente busca, na verdade, rediscutir a dosimetria da pena, questão já apreciada e decidida nos autos originários, sem apresentar provas novas ou comprovação de erro material que justifique a revisão. 5. Mantém-se a pena fixada na sentença condenatória, em respeito ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica. 6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e 59, caput, e 61, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando que para cada circunstância judicial desfavorável deve ser aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata. Insurge-se, ainda, quanto à fração de aumento de 1/5 (um quinto) em relação à agravante da reincidência. Afirma que houve fundamentação insuficiente para justificar a adoção de critérios mais severos, notadamente a ausência de peculiaridades fáticas que justificassem a extrapolação das frações de aumento em prejuízo do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e 59, caput, e 61, inciso I, ambos do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal, de alteração das frações de aumento adotadas, demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “a legislação penal não prevê fração obrigatória para a exasperação da pena em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravantes, cabendo ao julgador, com base no livre convencimento motivado, quantificar as penas conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade [...]” (REsp n. 2.061.433/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). E, ainda, “A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena. A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais. (...)’ (AgRg no HC 821464/SC, Rel. Min. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Dje de 07/12/2023) Precedentes desta Corte’” (AgRg na RvCr n. 6.398/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016